Tribunal: STF
Processo: RHC 144674
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR PECULATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO (ART. 392, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (cf. MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    3. Hipótese em que não é possível anular o julgamento do recurso de apelação. Seja porque o defensor constituído pelo condenado foi regularmente intimado da sentença condenatória, nos exatos termos do art. 392, II, do CPP, seja porque a defesa não se desincumbiu do seu dever de demonstrar objetivamente o real prejuízo eventualmente suportado pelo acusado. Incidência da regra do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.